Tribunal: TJSP
Processo: 2244092-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel que o agravante utiliza como moradia. Determinação escorreita, em razão da desídia do executado em deixar o imóvel de propriedade do exequente há mais de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel que o agravante utiliza como moradia. Determinação escorreita, em razão da desídia do executado em deixar o imóvel de propriedade do exequente há mais de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão. Cumprimento de sentença que deve prosseguir nos termos do título exequendo. Recurso improvido.